Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. O cerceamento de defesa resta caracterizado se a parte, impedida de produzir provas das suas alegações, tem a ação julgada em seu desfavor porque não se desincumbiu do seu ônus probatório.
2. Reconhece-se de ofício a nulidade processual em razão de cerceamento de defesa se há falha na delimitação das questões de fato trazidas pela parte autora, levando ao indeferimento do pedido de produção de provas.
3. Sentença cassada.